Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0705045-40.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCIMAR MARTINS DE MELO, WILMAR DIVINO DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Francimar Martins de Melo e Wilmar Divino de Melo (Autores) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento n° 0707586-26.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente na determinação de cobertura do procedimento cirúrgico e tratamento quimioterápico com antiangiogênico, em virtude de presença de edema macular diabético em ambos os olhos, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada por WILMAR DIVINO DE MELO e FRANCIMAR MARTINS DE MELO em face do DISTRITO FEDERAL. Extrai-se da inicial que a segunda Autora é casada com o primeiro Requerente, o qual é Policial Militar do Distrito Federal, motivo pelo qual é dependente do marido no plano de saúde oferecido pela Corporação. Os Demandantes narram que a Sra. FRANCIMAR MARTINS DE MELO padece de quadro de retinopatia diabética proliferativa bilateral associada a edema macular e baixa da acuidade visual, necessitando submeter-se a cirurgia com urgência, sob risco de perda visual permanente. Frisam, contudo, que a PMDF negou cobertura do procedimento cirúrgico, sem oferecer maiores informações acerca da recusa. Alegam, ainda, que a cobertura das consultas médicas e exames necessários também tem sido negada pela PMDF. Insurgem-se contra as negativas da Corporação e afirmam fazerem jus à cobertura, mormente diante de seu direito fundamental à saúde. Argumentam, ademais, que a situação narrada lhes teria acarretado severo sofrimento emocional, visto que já se passaram mais de 06 (seis) meses sem que a segunda Autora tenha obtido o tratamento médico necessário. Tecem arrazoado jurídico a favor de suas alegações. Requerem a concessão de tutela de urgência de natureza antecipada para compelir o Requerido a oferecer cobertura imediata ao procedimento cirúrgico do qual a segunda Autora necessita. No mérito, pugnam pela confirmação da medida antecipatória, bem como pela condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Postulam, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. A gratuidade foi indeferida no ID n. 78675288, porquanto constatado que os Autores tinham condições de arcar com as despesas relativas ao processo. Ato contínuo, os Requerentes comprovaram o recolhimento das custas iniciais (IDs n. 79983425 e 79983426). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Consoante relatado, insurgem-se os Requerentes contra a negativa de cobertura do tratamento médico da Sra. FRANCIMAR MARTINS DE MELO pelo Plano de Assistência à Saúde da PMDF. A documentação que acompanha a inicial revela que, de fato, a segunda Autora é dependente de seu marido junto à PMDF (ID n. 77628493). Além disso, verifica-se que padece de enfermidade oftalmológica, necessitando de tratamento médico e procedimento cirúrgico (ID n. 77628493). Os documentos carreados ao feito, entretanto, não esclarecem por qual motivo a cobertura de seu tratamento foi indeferida pela Corporação. Em verdade, sabe-se somente que o pedido de cobertura foi “negado por solicitação do Major Bontempo”, conforme consta da solicitação de ID n. 77628493, p. 05. Nota-se, portanto, que não há informações precisas acerca de quais exames, consultas e procedimentos são cobertos pela Assistência de Saúde da PMDF, ou mesmo sobre os motivos que levaram a Corporação a negar os pleitos dos Requerentes. Logo, conquanto se entreveja o perigo da demora, haja vista a delicada situação de saúde da segunda Autora, não é possível vislumbrar a verossimilhança das alegações contidas na exordial. Não há que se falar, portanto, na probabilidade do direito, requisito indispensável à concessão da medida antecipatória. Assim, à míngua de um dos pressupostos legais previstos no art. 300 do CPC, revela-se inviável a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Evidenciado a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, deve-se indeferir o pedido. 3. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1288648, 07117283020208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, revela-se prudente aguardar o regular trâmite processual, com a observância do contraditório e a devida produção de provas complementares, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao exame do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior, visto que um dos requeridos é pessoa jurídica de direito público, não sendo admitida a autocomposição (CPC, art. 334, § 4o, II). CITEM-SE as partes rés para, querendo, OFERECEREM DEFESA no prazo legal, consoante art. 231, V e VI, do CPC, oportunidade na qual deverão se manifestar acerca das provas que pretendem produzir. Apresentada a contestação, retornem os autos conclusos.” Inconformados, os Agravantes alegam, nas razões recursais Id. 22952484, que Francimar Martins de Melo, dependente do marido Wilmar Divino de Melo no plano de saúde da Polícia Militar do Distrito Federal, se encontra com retinopatia diabética proliferativa bilateral associada a edema macular e baixa acuidade visual, e necessita de adequada cirurgia, com urgência, sob risco de perda visual permanente. Relata que o procedimento urgente foi negado pelo órgão competente, e que o tratamento pleiteado se encontra no rol de coberturas básicas do plano de saúde. Pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura urgente do tratamento da visão solicitado pelos relatórios médicos, sob pena de a Agravante perder a visão, caso o procedimento cirúrgico não seja realizado. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada para confirmar a tutela de urgência pleiteada. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos dos art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, pode o relator, em situações especiais, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção de direitos em vias de serem molestados. A sua concessão exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte autora e probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, depreende-se do laudo oftamológico Id. 22952485, p. 32, que a Agravante se encontra “com quadro de retinopatia diabética proliferativa bilateral associada a edema macular e baixa da acuidade visula. Necessita, em caráter de emergência, realizar tratamento com antiangiogênico em olho direito (LUCENTIS) devido ao risco de perda visual permanente. CID: H35” Consoante Id. 22952485, p. 29, foi requerido o tratamento ocular com anti-angiogênico, por 24 meses, uma sessão por mês, e na guia Id. 22952485, p. 21, cuja solicitação de autorização se deu em 29.4.2020, foi cancelada pelo Major Bontempo, em 13.5.2020. Como bem ressaltou o eminente prolator da r. decisão agravada, os fatos ainda não estão suficientemente esclarecidos, pois “não há informações precisas acerca de quais exames, consultas e procedimentos são cobertos pela Assistência de Saúde da PMDF, ou mesmo sobre os motivos que levaram a Corporação a negar os pleitos dos Requerentes.” Indefiro, pois, o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora